Tribunal: TJMT
Processo: 1015684-62.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015684-62.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (SUSCITADO), MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Barra do Bugres (SUSCITANTE), 1ª VARA CÍVEL DE BARRA DO BUGRES (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE JOÃO PEDRO SCURUPA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO SCURUPA - CPF: 064.378.779-87 (TERCEIRO INTERESSADO), G. DO CARMO SOUZA PRADO & CIA LTDA - CNPJ: 17.815.768/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOMILDO DO CARMO SOUZA PRADO - CPF: 570.729.571-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA HONORATO DE JESUS - CPF: 012.169.901-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) Nº 1015684-62.2023.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
-
Ação de EXIGIR CONTAS - ANTERIOR AÇÃO DE INVENTÁRIO já SENTENCIADA NO JUÍZO SUSCITANTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 235 DO STJ
-
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO ONDE FOI DISTRIBUIDA A AÇÃO
-
CONFLITO PROCEDENTE.

Sentenciado o inventário, não há falar em conexão em relação à demanda de exigir contas, notadamente porque o instituto não se aplica quando a prestação jurisdicional já foi encerrada.

Nos termos da Súmula
nº 235 do STJ:
“A conexão não determina a reunião dos processos,
se um deles já foi julgado
”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) Nº 1015684-62.2023.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Turma:

Cuida-se
de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da Primeira Vara da Comarca de Barra do Bugres em face do Juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar ação de exigir contas nº 1001166-43.2023.8.11.0008 movida pelo Espólio de João Pedro Scurupa (representado por sua inventariantes Sra. Julieta Pereira Santos) em desfavor de Trator Prado (G. do Carmo Souza Prado e Cia. Ltda.), Geomildo do Carmo Souza Prado e Adriana Honorato de Jesus.

O suscitado, ao declinar da competência, alegou existência de conexão com a ação de inventário, que tramita no Juízo da Primeira Vara da Comarca de Barra do Bugres sob o nº 0002441-83.2019.811.0008.

O Suscitante, por sua vez, asseverou que a pretensão formulada pela Requerente na ação de exigir contas não guarda correlação com o inventário. Adiciona que o inventário foi sentenciado em 10.02.2023, o que afasta a conexão. A par disso, suscitou o presente conflito.

Sem interesse da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É relatório.

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da Primeira Vara da Comarca de Barra do Bugres em face do Juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar ação de exigir contas nº 1001166-43.2023.8.11.0008 movida pelo Espólio de João Pedro Scurupa (representado por sua inventariantes Sra. Julieta Pereira Santos) em desfavor de Trator Prado (G. do Carmo Souza Prado e Cia. Ltda.), Geomildo do Carmo Souza Prado e Adriana Honorato de Jesus.

O suscitado, ao declinar da competência, alegou existência de conexão com a ação de inventário, que tramita no Juízo da Primeira Vara da Comarca de Barra do Bugres sob o nº 0002441-83.2019.811.0008.

O Suscitante, por sua vez, asseverou que a pretensão formulada pela Requerente na ação de exigir contas não guarda correlação com o inventário. Adiciona que o inventário foi sentenciado em 10.02.2023, o que afasta a conexão. A par disso, suscitou o presente conflito.

Sem interesse da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) Nº 1015684-62.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da Primeira Vara da Comarca de Barra do Bugres em face do Juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra do Bugres para processar e julgar ação de exigir contas movida pelo Espólio de João Pedro Scurupa (representado por sua inventariantes Sra. Julieta Pereira Santos) em desfavor de Trator Prado (G. do Carmo Souza Prado e Cia. Ltda.), Geomildo do Carmo Souza Prado e Adriana Honorato de Jesus.

A controvérsia está em saber qual o Juízo competente para o processo e julgamento
da
ação de exigir contas movida pelo Espólio de João Pedro Scurupa, representado por sua inventariantes Sra. Julieta Pereira Santos.

Conforme assinalado pelo juízo suscitante a ação de inventário, autuada
sob o nº 0002441-83.2019.811.0008,
foi julgada em 10.02.2023, o que afasta a tese de reunião dos processos e/ou possibilidade de decisões conflitantes.

É sabido que, a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado, nos termos da Súmula 235 do STJ.

A propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DO FEITO AO JUÍZO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA DE CAMPINA GRANDE. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.
ENCAMINHAMENTO DA LIDE PARA A 2ª VARA DE FAMÍLIA, UNIDADE JUDICIÁRIA ONDE CORREU ANTERIOR AÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEMANDA ANTECEDENTE JÁ TRANSITADA EM JULGADO.
RESPEITO À SÚMULA Nº 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. PROCESSUAL CIVIL
. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO COMPLEMENTAR DE ALIMENTOS. Ação distribuída para a 2ª vara da família da Comarca de campina grande. Magistrado que se julgou incompetente.
Alegação de conexão. Inocorrência. Ação anterior já julgada.
Súmula nº 253 do STJ. Competência do juízo suscitado. Consoante a Súmula nº 235 do STJ, "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado." (TJPB; CNC 001.2010.003083-0/001; Rel. Juiz Conv. Carlos Antônio Sarmento; DJPB 06/10/2010; Pág. 7) - "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado." (Súmula 235 do STJ).” (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00018097520168150000, - Não possui -, Relator Des. José Ricardo Porto, Julgado em 16-05- 2017) (g.n)

Nossa e. Corte de Justiça:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DO FEITO AO JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ/MT. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. ENCAMINHAMENTO DA LIDE PARA A 3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ/MT. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEMANDA ANTECEDENTE JÁ TRANSITADA EM JULGADO.
AUSÊNCIA DE CONEXÃO. ART.55 §1º DO CPC. RESPEITO À SÚMULA Nº 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
CONFLITO
IMPROCEDENTE.

1. Não há falar em conexão entre ações quando uma delas já foi sentenciada. Inteligência do §1º do art. 55 do CPC
.

2. Consoante a Súmula nº 235 do STJ, "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado."

3. Conflito improcedente”. (N.U 1002701-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 06/07/2021) (g.n)

Nessa linha de intelecção, não há que se falar em conexão em relação ao inventário, notadamente porque o instituto não se aplica quando a prestação jurisdicional já foi encerrada.

Conflito conhecido para declarar o
Juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra do Bugres (suscitado) competente para processar e julgar a ação de exigir contas nº 1001166-43.2023.8.11.0008 movida pelo Espólio de João Pedro Scurupa (representado por sua inventariantes Sra. Julieta Pereira Santos) em desfavor de Trator Prado (G. do Carmo Souza Prado e Cia. Ltda.), Geomildo do Carmo Souza Prado e Adriana Honorato de Jesus.

Posto isso,
julga-se procedente o presente Conflito de Competência
para
declarar competente o
Juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra do Bugres
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023